Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002040-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADEMIR CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
ANDREIA DE JESUS COSTA DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por ADEMIR CONCEIÇÃO FILHO, que, em sede de tutela de urgência, determinou que os descontos relativos a empréstimos contratados fossem limitados a 35% da renda líquida mensal do autor, sob pena de multa. O Agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, especialmente a não comprovação da situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a violação ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece que o processo de repactuação de dívidas deve ser iniciado com audiência conciliatória, sendo incabível a imposição de medidas liminares de limitação de descontos antes da realização dessa audiência.

A concessão da tutela de urgência, nesta fase processual, desvirtua a lógica procedimental prevista na Lei do Superendividamento, que busca a construção consensual de um plano de pagamento.

A ausência de comprovação da realização da audiência de conciliação, sequer designada nos autos originários, revela a prematuridade da liminar concedida.

Não há comprovação de que os descontos praticados comprometam o mínimo existencial do agravado, atualmente fixado em R$ 600,00 conforme o Decreto nº 11.567/2023, sendo insuficiente, por ora, para justificar a limitação imposta.

A jurisprudência dos tribunais estaduais corrobora a tese de que a limitação dos descontos, antes da audiência de conciliação e sem comprovação da violação ao mínimo existencial, é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento com base na Lei nº 14.181/2021 é incabível antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A limitação dos descontos depende da comprovação de que os valores comprometem o mínimo existencial do devedor, atualmente fixado em R$ 600,00 mensais.

A concessão prematura de liminar desvirtua o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 26422748720228130000, Rel. Des(a). Mariangela Meyer, j. 31.01.2023.
TJ-MG, AI nº 10000222302580001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023.
TJ-RJ, AI nº 0003161-76.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 14.03.2024.
TJ-SP, AI nº 22613191420248260000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.10.2024.
TJ-RS, AI nº 5301524-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002040-27.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ADEMIR CONCEICAO FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02